Tribunal: TJDFT
Processo: 0730472-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730472-05.2022.8.07.0000 Agravante(s) Patricia Bittencourt, Edmar Bittencourt Filho e Eduardo Bittencourt Agravado(s) Jucelino Lima Soares Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patricia Bittencourt, Edmar Bittencourt Filho e Eduardo Bittencourt contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 134016237 dos autos de referência), em execução de título extrajudicial movida pelo agravado em desfavor dos recorrentes, processo n. 0035494-63.2014.8.07.0001. Aludido pronunciamento está assim fundamentado: No ID132892116 a parte exequente opôs embargos de declaração sobre a decisão de ID131792224, declarando inicialmente que tem interesse na realização da perícia de avaliação do imóvel penhorado, por entender que a avaliação de ID107309107 seria exorbitante, dissociada de valores de mercado. Entende que a decisão combatida silenciou a respeito dos ônus da parte sucumbente de arcar com os honorários periciais. Postula o esclarecimento da decisão neste aspecto. Alternativamente, caso se entenda pela retratação da decisão de ID127997596, entende que o laudo de avaliação fornecido pela parte exequente no ID127260128 é a prova mais robusta constante dos autos, já que a parte executada não apresentou qualquer avaliação. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. Na decisão de ID131792224 o feito foi chamado à ordem, porquanto na decisão de ID127997596 constara que o autor havia concordado com a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, mas na realidade quem havia concordado com a avaliação fora a parte ré. Determinou-se, portanto, preliminarmente à designação de perito, que o exequente informasse se possui interesse na realização de perícia, “ressaltando que deverá arcar com os honorários do perito”. Cumpre consignar que na decisão anterior, de ID127997596, diante da discordância da parte exequente quanto à avaliação do imóvel pelo Oficial de Justiça no montante de R$ 84.942.200,00 (ID107309107), este Juízo entendeu haver a necessidade de perícia de avaliação, intimando-se a parte executada a informar se possuía interesse na realização de perícia e ressaltando que esta parte deveria arcar com os honorários do perito. A decisão de ID127997596 se encontra preclusa, exceto à parte corrigida na decisão de ID131792224, não havendo no momento que se falar reconsideração da mesma, até mesmo porque a avaliação dos autos foi realizada por servidora deste Tribunal qualificada para o exercício deste mister, havendo assim a necessidade de um perito para esclarecer a divergência entre o laudo de avaliação elaborado pela oficiala de justiça avaliadora e o laudo apesentado pelo exequente no ID127260128, elaborado por engenheiro da Câmara de Valores Imobiliários do Distrito Federal. No mais, quanto à despesa processual consistente nos honorários periciais, com razão a parte embargante. Diante do Princípio da Causalidade, em regra é a parte executada, que com sua inadimplência causou a necessidade do ajuizamento da execução, quem deve responder ao final pelas despesas processuais, inclusive aquelas antecipadas pela parte adversa. Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para esclarecer que as despesas com os honorários periciais devem ser antecipadas pela parte exequente, na forma do art. 82, caput, do CPC, podendo incluí-las no montante do débito executado, exceto se o valor da avaliação que ao final vier a ser homologado corresponder ao valor indicado pela Sra Oficiala de Justiça. Nesta sede recursal (Id 39223817), os recorrentes, executados na origem, pedem a distribuição do recurso à Desembargadora Simone Lucindo, e, após breve histórico da lide, a reforma do decisum a quo, para que seja confirmada a avaliação feita pela oficiala de justiça. A uma, argumentam não estar preclusa a decisão que determinou a realização de nova perícia, porque, logo que intimados sobre a avaliação realizada pela oficiala de justiça, manifestaram sua anuência com a avaliação e seu desinteresse na realização de perícia. A duas, defendem a “completa desnecessidade de realização de perícia de avaliação no imóvel penhorado”, ressaltando que o valor indicado corresponde às particularidades do imóvel. Neste tópico, ao mesmo tempo em que questionam os critérios utilizados no laudo unilateral apresentado pelo agravado, sustentam o acerto dos critérios utilizados na avalição feita pela oficiala de justiça, enfatizando que se trata de servidor com fé-pública. Ao final, os agravantes apresentam os seguintes pedidos: a) Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, diante da relevância jurídica dos temas aqui tratados, para sobrestar a Ação de Execução ora referenciada, ou, subsidiariamente, a eficácia das decisões agravadas, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento; b) Seja conhecido e provido o recurso para reformar as decisões agravadas, reconhecendo, assim, a regularidade da avaliação feita pela Oficiala de Justiça, homologando-se a aludida avaliação; O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 39223821) e comprovante de pagamento (Id 39223822). É o breve relatório. Decido. De início, os recorrentes pedem a distribuição do feito, por prevenção, à relatoria da Desembargadora Simone Lucindo, o que é de impossível acolhimento, pois a ilustre magistrada não mais integra a 1a Turma Cível, conforme certificou o Núcleo de Redistribuição e Registro – NUREDI (Id 39241337). Superada esta questão de ordem preliminar, passo ao julgamento da tutela de urgência requerida nesta sede. Postulam os agravantes a suspensão do processo na origem, até julgamento de mérito do agravo. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Oportuno, para melhor delineamento da controvérsia, rememorar os fatos processuais. De forma suscinta, as razões recursais tratam de divergência instaurada entre as partes sobre a avaliação do imóvel objeto de penhora, que situado está ao SHIS QI 13, Lote J, Lago Sul, Brasília -DF. Ao tempo em que os agravantes defendem a correção do laudo elaborado pela oficiala de justiça-avaliadora, no importe de R$ 84.942.200,00, o agravado/exequente, sustenta, com base em laudo de avaliação particular, ser de R$ 26.000.000,00 o valor do mencionado imóvel. Na origem, tem-se execução extrajudicial de cédula de crédito comercial, emitida pela empresa Gezebel Representações Comerciais Ltda, figurando os agravantes como avalistas. Originalmente o título foi emitido em favor do Banco do Brasil S/A, que posteriormente cedeu seu crédito ao agravado, que, de sua vez, executou a emitente e os avalistas. No curso da demanda executiva foi penhorado o imóvel dado em garantia hipotecária. Avaliado, a oficiala de justiça-avaliadora a ele atribuiu o valor, em 28/10/2021, de R$ 84.942.200,00 (oitenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e dois mil e duzentos reais) (Id 107309107 do processo de referência). Os executados, ora recorrentes, expressamente concordaram com a quantia pela qual a meirinha do juízo avaliara o imóvel: “ciente da escorreita avaliação de Id 107309107, sem recurso” (Id 125942792 do processo de referência). O credor, aqui agravado, não concordou com o valor que rotulou de exorbitante. Sustentou, em resumo, que o laudo “incorreu em um sem-número de equívocos e inadequações metodológicas que conduzem ao desacerto de suas conclusões”. Apresentou “Laudo Técnico de Avaliação lavrado por engenheiro civil e diretor da Câmara de Valores Imobiliários do Distrito Federal (doc. 2), por meio do qual o imóvel penhorado nestes autos restou avaliado em R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais)” (Id 127260124 do processo de referência). Posteriormente, o juízo da origem prolatou decisão de natureza saneadora, onde, entre outras questões, após relatar que “Intimadas as partes a se manifestarem, o autor apresentou petição no ID 125942792 concordando com o valor”, bem como que “o executado apresentou impugnação à avaliação no ID127260124 afirmando se tratar de valor exorbitante e dissociado dos valores de mercado”, decidiu ser necessária a realização de perícia. Consignando a impossibilidade de adotar o laudo unilateral, determinou a intimação da executada “para que informe se possui interesse na realização de perícia de avaliação do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias” (Id 127997596 do processo de referência). Em face desta decisão, a executada, Gezebel Representações Comerciais Ltda., opôs embargos de declaração, ao fundamento de que, ao contrário do que consta do decisum, não teria pleiteado nova perícia. Defendeu que o laudo foi corretamente elaborado, enfatizando que “NÃO concorda com a realização de perícia de avaliação do imóvel uma vez que o exequente não infirmou os termos da perícia realizada pelo Oficial de Justiça que detém fé pública” (Id 128782919 do processo de referência). Os aclaratórios foram rejeitados (Id. 129376742 do processo de referência). Na sequência, Jucelino Lima Soares, exequente, disse “possuir interesse na realização da perícia já determinada pela decisão de Id n. 127997596, em virtude dos motivos já declinados à Id n. 127260124, em especial o fato de que a avaliação de Id n. 107309107 resultou em montante de avaliação exorbitante, absolutamente dissociado de valores de mercado” (Id 130688643). Os agravantes, mais uma vez, declararam que “não possuem interesse algum na realização de perícia de avaliação do imóvel penhorado” (Id 130852995). Estabelecida controvérsia entre as partes quanto à produção de prova pericial para avaliação do imóvel objeto de penhora, o Juízo a quo chamou o feito à ordem esclarecendo o seguinte: Na decisão de ID127997596 constou que o autor concordou com a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, todavia, analisando detidamente os autos, tem-se que foi o executado quem concordou, conforme exposto na petição de ID130852995. De outro lado o exequente discorda da avaliação do imóvel realizada pelo Oficial de Justiça avaliador (ID107309107) na qual apontou o valor de R$ 84.942.200,00 (oitenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e dois mil e duzentos Reais). Pois bem. Não foi determinada por esse Juízo a realização de outra perícia, conforme informado pelo exequente no ID130688643. Assim, preliminarmente à designação de Perito, fica a parte exequente intimada a informar se possui interesse na realização de perícia de avaliação do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, ressaltando que deverá arcar com os honorários do perito. À citada decisão opôs embargos de declaração o exequente, Jucelino Lima Soares, que sustentou a existência de omissão no julgado. Alegou que a perícia deve ser suportada pelos executados, na condição de sucumbentes. Informou ter interesse na realização da perícia, considerando o valor exorbitante apurado na avaliação do oficial de justiça. Insistiu na tese de que a correta avaliação do imóvel está estampada no laudo que apresentou, o qual foi elaborado pela Câmara de Valores Imobiliários do Distrito Federal (Id 132892117 do processo de referência). Decidindo o magistrado que a verba honorária devida ao expert deveria ser antecipada pela parte exequente, a teor do art. 82, caput, do CPC, interpôs o credor o presente agravo de instrumento. Feitas essas considerações, tem-se que, de fato, está preclusa a decisão interlocutória que concluiu pela necessidade da perícia (Id 127997596 do processo de referência), bem como que não existem fundamentos para sobrestar o feito principal até final apreciação deste recurso. Com relação à preclusão do provimento que decidiu pela necessidade de perícia, tendo em conta a impossibilidade afirmada pelo julgador monocrático de adotar o laudo técnico unilateralmente apresentado pelo credor/agravado, cumpria aos agravantes confrontar a determinação para que a avaliação do imóvel fosse feita por perito. Ao invés, limitarem-se a manifestar concordância com o valor apurado pela oficiala de justiça. Não exerceram a tempo e modo a faculdade processual de se insurgir contra a decisão saneadora (Id 127997596 autos de referência) afirmativa da necessidade de produção de prova pericial. Ao que consta dos autos, em face da referida decisão, apenas a executada, Gezebel Representações Comerciais Ltda, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, ao entendimento que não teria sido demonstrada qualquer omissão, contradição ou obscuridade (Id. 129376742). Contra a decisão saneadora, após rejeição dos aclaratórios, apenas o exequente, Jucelino Lima Soares, se pronunciou ao opor novos embargos de declaração. Todavia, ao fazê-lo não questionou a necessidade de produzir prova pericial para precificar o imóvel penhorado. Portanto, dada a ausência de impugnação oportuna, operou-se a preclusão temporal. Preclusa a decisão que determinou a realização da perícia para precificar o imóvel objeto de penhora, deve o feito seguir sob essa diretriz. Anoto que o pretendido reexame da questão já decidida e estabilizada afronta a regra do art. 507 do CPC, de onde se extrai que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Não só. A perícia determinada pelo juízo de primeira instância encontra razão de ser na substancial dissonância entre os valores apurados pela oficiala de justiça (R$ 84.942.200,00) e o apontado pelo agravado (R$ 26.000.000,00). Há, portanto, situação fática justificadora da incidência ao caso concreto da norma posta no art. 873, III, do CPC, diante da “fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Em situação semelhante, esta Corte já decidiu na mesma linha, para possibilitar que, mediante perícia, sejam esclarecidos os pontos controvertidos levantados entre os litigantes, acerca do valor do bem penhorado: “(...). 2. Não se confunde a avaliação judicial do imóvel penhorado com a produção de prova pericial. A avaliação tem por objetivo permitir ao juiz que, no processo de execução, verifique a necessidade de ampliação ou de redução da penhora (art. 874, do CPC), ao passo que a perícia, como espécie de prova, tem por finalidade viabilizar às partes que demonstrem a veracidade das alegações de fato que fizeram nos autos, permitindo ao juiz que, no processo de conhecimento, forme sua convicção acerca dos fatos controvertidos, sobre os quais recaiu a atividade probatória. (...). (Acórdão 1307908, 07139821020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) Tendo em vista os fundamentos expostos, inexiste motivo que possa justificar o postulado sobrestamento do processo de execução até decisão final de mérito do presente recurso. Seja por ausência do periculum in mora, seja porque a continuidade do feito prestigia o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando de se trata de uma ação de execução iniciada em 2014 (Id 31289556 do processo de referência). Por conseguinte, a toda evidência, não está suficientemente demonstrado o pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, nem tão pouco há de se falar em demonstração do pressuposto relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente desta 1a Turma Cível que, em execução de título extrajudicial onde as partes igualmente divergiam sobre os valores do bem penhorado, também indeferiu concessão do efeito suspensivo: 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 3.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado pelos recorrentes, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 4. Diante do inconformismo da parte agravante quanto ao laudo de avaliação apresentado pelo oficial de justiça avaliador, deve ser mantida a determinação de realização de nova perícia para resolver o impasse, sendo certo que a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito deve ser única e exclusivamente dos agravantes. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1380637, 07228319720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021) – grifos nossos Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a cumulativa ausência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora